Tribunal: TJES
Processo: 5039402-25.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039402-25.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: GIANCARLO NOGUEIRA DE CASTRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039402-25.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: GIANCARLO NOGUEIRA DE CASTRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PREENCHIDOS. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO DESDE A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO PEDIDO. PREVALÊNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESTRITIVA (LC 22/2012, ART. 86, §5º). TEMA 1233 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais do Autor, ora recorrido, condenando-o ao pagamento retroativo do abono de permanência referente ao período entre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria em 26/05/2023 e o início do pagamento administrativo em 08/04/2025, além de reflexos em 13º salário e férias. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor pleiteia o pagamento retroativo do abono de permanência desde a data em que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, bem como a inclusão dessa verba na base de cálculo do adicional de férias (1/3) e da gratificação natalina (13º salário).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia reside em verificar se o abono de permanência é devido desde a implementação dos requisitos legais, independentemente de requerimento, e se deve compor a base de cálculo de férias e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, o Recorrente (Município) insiste na aplicação literal do Art. 86, § 5º, da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que dispõe: "
O pagamento do abono de permanência terá início a partir da data da protocolização, pelo servidor, da opção pela permanência em atividade
". Sustenta, ainda, que a decisão recorrida invadiu a esfera administrativa, violando a Separação dos Poderes.

(5). No entanto, como bem destacado na r. sentença e nas contrarrazões da Recorrida, tais argumentos não prosperam. Isso porque, quanto à prevalência da norma constitucional e à natureza do requerimento, o direito ao abono de permanência encontra assento no Art. 40, § 19, da Constituição Federal,
in verbis
: “
§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
”

(6). Trata-se de um direito subjetivo do servidor que, preenchendo os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por continuar em atividade. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o direito se implementa no exato momento em que os requisitos constitucionais são satisfeitos, sendo o requerimento administrativo um ato de natureza meramente declaratória, e não constitutiva do direito,
in verbis
: “
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.
(STF - ARE: 1310677 SC 5005518-20.2018.4.04 .7205, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/08/2021).

(7). Portanto, a disposição contida no Art. 86, § 5º, da LC Municipal nº 22/2012, ao pretender postergar o início do pagamento para a data do requerimento, cria uma condição restritiva não prevista na Constituição Federal, violando a hierarquia das normas. Desta forma, tal dispositivo deve ser interpretado como norma de processamento administrativo, incapaz de suprimir ou adiar o direito material já adquirido pelo servidor com base na Carta Magna.

(8). Ademais, quanto à alegada violação à separação dos Poderes, é cediço que o Poder Judiciário atua nos estritos limites de sua competência constitucional (Art. 5º, XXXV, CF), exercendo o controle de legalidade sobre o ato administrativo que negou o pagamento retroativo. Ao aplicar a interpretação correta da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada, o juízo de origem não substituiu a Administração, mas sim garante o direito subjetivo da servidora, corrigindo uma ilegalidade. Desta forma, não se trata de adentrar no mérito administrativo, mas de assegurar a supremacia da Constituição.

(9). Por fim, quanto aos reflexos devidos sobre as parcelas remuneratórias devidas ao Recorrido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, em se tratando de hipótese de aplicação do Tema 1.233 do STF, o qual dispõe: “
O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário)
”. Nesse sentido, reconhecido o direito do Recorrido ao pagamento retroativo do abono de permanência, também devidos os seus reflexos sobre as demais parcelas pagas ao servidor , razão pela qual, de todo exposto, entendo não merecer quaisquer reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter a r. sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios , que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

O abono de permanência é devido desde a data em que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo, e possui natureza remuneratória, incidindo sobre o terço constitucional de férias e o décimo terceiro salário.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)